Tribunal: TJBA
Processo: 8031089-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031089-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: JUNIELYSON DO SACRAMENTO GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela aviado, ao fundamento de ausência de cabimento recursal. O ato judicial impugnado no agravo de instrumento foi despacho proferido em ação de busca e apreensão, pelo qual o juízo de primeiro grau constatou a devolução da notificação pelos Correios com a indicação "NÃO PROCURADO", concluiu pela não comprovação da constituição em mora do devedor e concedeu prazo de 30 dias para suprir a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial, ante a ausência de comprovação da constituição em mora, possui conteúdo decisório autônomo apto a caracterizá-lo como decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento; e (ii) saber se, mesmo qualificado como decisão interlocutória, o ato se enquadraria no rol do art. 1.015 do CPC ou autorizaria o manejo do agravo de instrumento pela tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial impugnado no agravo de instrumento constitui despacho de mero impulso processual. A constatação de irregularidade formal e a concessão de prazo para sua correção, ainda que acompanhada da indicação das consequências legais previstas no art. 321 do CPC para a hipótese de inação, não conferem ao ato conteúdo decisório autônomo. O juízo de primeiro grau não indeferiu a petição inicial nem emitiu juízo definitivo sobre a validade da notificação, limitando-se a oportunizar à parte a regularização de pressuposto processual. 4. Os despachos de mero expediente, que não acarretam efetivo prejuízo às partes, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. O recorrente permanece na posição de poder emendar a inicial e demonstrar a regularidade da constituição em mora, inexistindo, portanto, gravame imediato e concreto. 5. Ainda que se admitisse a natureza interlocutória do ato, a espécie não se amolda a nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco estão presentes os requisitos para a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), que exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como preliminar de apelação — requisito não satisfeito pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "O despacho que determina a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, sem indeferir o pedido ou emitir juízo definitivo sobre a irregularidade, não possui conteúdo decisório autônomo e é irrecorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC, sendo inaplicável a tese da taxatividade mitigada na ausência de demonstração da urgência exigida pelo Tema 988/STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJBA, AI 8065831- 04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 08.04.2025; TJBA, AI 8022596-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031089-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada JUNIELYSON DO SACRAMENTO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator